Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-64.2015.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000079-64.2015.8.05.0012 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO APELADO: MARIA DE FATIMA CARVALHO SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. DILIGÊNCIAS ATIVAS DO EXEQUENTE. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA BUSCA DE BENS, COM O DEVIDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. MOROSIDADE JUDICIÁRIA. INCIDÊNCIA ANÁLOGA DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial. O Banco apelante sustenta que sempre impulsionou o feito, tendo inclusive recolhido custas para novas pesquisas de bens que não foram apreciadas pelo magistrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se o requerimento de diligências de busca de bens via sistemas eletrônicos, acompanhado do devido recolhimento de taxas, configura impulso processual idôneo para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente por inércia da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente pressupõe a desídia do credor que abandona a causa por tempo superior ao prazo prescricional do título. No caso, os autos revelam que o exequente peticionou requerendo a utilização das ferramentas eletrônicas, instruindo o pedido com o respectivo comprovante de pagamento das custas (ID 94508535 e 94508536). A paralisação do feito decorreu da ausência de apreciação desses pedidos pelo Poder Judiciário, e não de inatividade da parte. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, por analogia, que veda o prejuízo da parte pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente promove atos concretos de busca de bens, como o pedido de consulta a sistemas auxiliares com o recolhimento das taxas pertinentes. 2. A demora na prestação jurisdicional em apreciar requerimentos pendentes afasta a inércia necessária para a extinção do processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000079-64.2015.8.05.0012, em que figura como apelante BANCO BRADESCO S.A., e como apelado MARIA DE FATIMA CARVALHO SILVA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto para desconstituir a sentença objurgada e determinar o devido prosseguimento do feito. Sala de Sessões, de xxxx de 2026. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA